Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE ARMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFCÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO POR ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória.
3. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, haja vista a complexidade da conduta em que se tutela o patrimônio e a incolumidade física da vítima, de modo que ofendida a integridade física e psíquica da vítima e presente a periculosidade social da ação, já resta demonstrada a reprovabilidade da conduta.
4. Inviável a pretensão de desclassificação para o crime de furto por arrebatamento, eis que a ação foi praticada com violência e grave ameaça.
5. Tendo em vista a quantidade de pena, a primariedade do réu e a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, §2o, “c”, e §3o do Código Penal, e em respeito ao princípio da razoabilidade.
6. Recurso parcialmente provido.